Tribunal: TJBA
Processo: 8014876-37.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014876-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MERISVALDO COSTA MOREIRA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA GAP NA REFERÊNCIA V. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA, INTERVENTOR NO FEITO. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8009955-69.2021.8.05.0000, COM MESMA PARTE, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 6º, § 5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ARTIGO 485, V DO CPC/15. ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014876-37.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante MERISVALDO COSTA MOREIRA e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .